Tribunal: TJES
Processo: 5000884-76.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 5000884-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IURY PASSOS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO IN
TERNO

EM

REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

A RECURSO DE APELAÇÃO
–
ART. 1.012,
§ 3º e § 4º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– ALTERAÇÃO DE EDITAL – ILEGALIDADE –
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO –
POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. O recorrente poderá requerer ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo que, por força da lei, será recebido apenas no efeito devolutivo.

2. Cabe ao recorrente demonstrar, na formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2
.
Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art.
1.021
, do Código de Processo Civil,
se
não há razão para a reforma da decisão
hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo interno, em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado IURY PASSOS DE SOUZA;

ACORDA o Colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000884-76.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: IURY PASSOS DE SOUZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 5000884-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IURY PASSOS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória id 2468458, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação por si interposto nos autos da ação judicial de origem.

Em seu recurso id 2722042, o Agravante postula seja exercido juízo de retratação, alegando (1) a pretensão deduzida pelo Agravado na ação judicial de origem não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência; (2) há impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidato antes do trânsito em julgado e (3) restaram demonstrados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo postulado.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 2879190, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória id 2468458, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso de apelação por si interposto nos autos da ação judicial de origem.

Pois bem.

O presente requerimento de atribuição de efeito suspensivo foi postulado em face da sentença id 2105919, integralizada pela decisão em embargos de declaração id 2105921, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo Agravado para declarar nulo o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018, assegurando-lhe a ordem de classificação divulgada antes do termo retificador (202ª colocação), bem como a nomeação e posse se aprovado em todas as etapas subsequentes do certame e dentro do número de vagas oferecidas.

Ao exame das razões apresentadas pelo ora Agravante no presente pedido de atribuição de efeito suspensivo, concluiu-se pela ausência dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto.

Acerca da questão, a decisão interlocutória hostilizada encontra-se assim redigida (id 2468458):

“(...)

Como sabido, o recorrente poderá requerer ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo que, por força da lei, será recebido apenas no efeito devolutivo, cabendo-lhe demonstrar, na formulação do pedido, “
a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
”, conforme disposto no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em juízo de cognição sumária, penso que as razões deduzidas neste requerimento não convencem acerca da probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto ou da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

O Requerido afirma, na ação judicial de origem, que se inscreveu no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de 20.06.2018, para admissão de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada a 4ª fase do certame (exame psicossomático), o Requerido logrou obter aprovação pelos critérios inicialmente previstos no edital, figurando na 202ª (ducentésima segunda) posição, portanto, dentro do número de 250 (duzentos e cinquenta) vagas previstas.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na referida etapa (exame psicossomático), o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III do edital, o que fez com que o Requerido passasse a ocupar a 419ª (quadringentésima décima nona) posição, portanto, fora do número de vagas previstas no edital do certame.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao confirmar a medida liminar a seu tempo deferida, reconheceu a violação a direito, pois que seria ilegal a alteração posterior das regras do edital em prejuízo do candidato, assegurando a sua nomeação/posse caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas.

De início, impende ressaltar que a tutela de urgência deferida na ação judicial de origem restou confirmada pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003426-38.2020.8.08.0000 (em 09.06.2021), de que fui Relator.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, diante da multiplicidade de ações versando sobre a mesma
quaestio iuris
, firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, o que não é a hipótese.

Nesta direção ilustra, por todos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0033213-62.2019.8.08.0024, julgado em 26.01.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO -
EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO
.

1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

4. Recurso desprovido.”

No mesmo sentido é a decisão por mim proferida no exame de tutela incidental no âmbito do recurso de apelação nº 0019627-55.2019.8.08.0024, versando sobre idêntica
quaestio iuris
.

Destarte, ao menos nesta fase processual, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto pelo Requerente e tampouco o perigo de grave dano ou de difícil reparação em razão do cumprimento da sentença recorrida.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Intimem-se as partes.

(...)”

O Agravante, em suas razões recursais, afirma (1) a pretensão deduzida pelo Agravado na ação judicial de origem não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência; (2) há impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidato antes do trânsito em julgado; (3) restaram demonstrados os requisitos autorizadores do efeito suspensivo postulado.

Todavia, em que pese as razões expostas pelo Agravante, penso que a decisão hostilizada não deve ser reformada.

Conforme consignado na decisão objeto deste recurso, não resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto pelo Agravante.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em recente julgamento do recurso de apelação nº 0019627-55.2019.8.08.0024 (em 19.07.2022), de que fui Relator, reafirmou o entendimento jurisprudencial consignado na decisão hostilizada, no sentido da ilegalidade da alteração da classificação dos candidatos em decorrência do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III do Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, o que fez que, no caso concreto, o Agravado passasse da 202ª (ducentésima segunda) colocação para a 419ª (quadringentésima décima nona) colocação, portanto, além das 250 (duzentas e cinquenta) vagas previstas.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO ILEGALIDADE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Não se admite a alteração de editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. 2. A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190184309, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022)

A orientação jurisprudencial que prevalece no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente quanto à existência de ilegalidade da alteração unilateral do edital do concurso, o que ensejou a indevida alteração da colocação na ordem de classificação, razão pela qual não se vislumbra impedimento à tutela provisória deferida pela MMª. Juíza de Direito
a quo
de nomeação e posse do Agravado no cargo na hipótese de aprovação nas etapas subsequentes do certame.

Deste modo, as razões recursais, a meu sentir, não infirmam a decisão agravada, razão pela qual ratifico o efeito suspensivo liminarmente indeferido.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO IN
TERNO

EM

REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

A RECURSO DE APELAÇÃO
–
ART. 1.012,
§ 3º e § 4º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– ALTERAÇÃO DE EDITAL – ILEGALIDADE –
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO –
POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. O recorrente poderá requerer ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição, a atribuição de efeito suspensivo ao apelo que, por força da lei, será recebido apenas no efeito devolutivo.

2. Cabe ao recorrente demonstrar, na formulação do pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2
.
Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art.
1.021
, do Código de Processo Civil,
se
não há razão para a reforma da decisão
hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo interno, em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado IURY PASSOS DE SOUZA;

ACORDA o Colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.